Tribunal: TJBA
Processo: 8065271-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065271-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMENAIDE BOMFIM TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELLUS LUIZ TEIXEIRA TRINDADE

AGRAVADO: ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL, HOMOLOGA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO QUE IMPUGNA DIRETAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADA, COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT (NBR 14.653-1 E 14.653-2) E DOS REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC. PROVA SUFICIENTE. MERA DISCORDÂNCIA QUANTO AO RESULTADO ECONÔMICO DA AVALIAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (ART. 479 DO CPC). DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento possui cognição restrita, devendo o Tribunal limitar-se ao exame da legalidade e da fundamentação da decisão interlocutória impugnada, sob pena de supressão de instância.

2. Inicialmente
, r
ejeitam-se as preliminares quando o recurso impugna diretamente os fundamentos do “decisum”, sem inovação fática ou ampliação indevida do objeto recursal.
Com efeito, a
mera invocação de normas técnicas aplicáveis à matéria não configura inovação recursal, quando utilizada como fundamento jurídico para infirmar a decisão recorrida.

3
.
No mérito, ressalto que o
laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com os requisitos legais, goza de presunção de idoneidade, não sendo afastado por simples discordância quanto ao valor atribuído ao bem.

4
. No mais, a
usente demonstração de erro material, vício procedimental ou falha técnica
r
elevante, deve ser mantida a decisão que homologa a perícia e determina o prosseguimento da execução.

5
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065271-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AMENAIDE BOMFIM TEIXEIRA e outros e como agravado ONALDO ROSA DE FIGUEIREDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .